Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelas executadas contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença, até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial ou o pagamento da dívida. Os agravantes asseveram que não há que se falar em continuidade da execução, tendo em vista que o débito foi integralmente quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinguir o cumprimento de sentença, sem aguardar o trânsito em julgado da sentença homologatória do plano de recuperação judicial das executadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a novação dos créditos concursais, habilitados ou não, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005.
4. Constatada a novação do crédito de natureza concursal, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença na origem, conforme previsto expressamente nos arts. 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea "g", da Lei 11.101/2005.
5. Jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhecem a extinção das execuções individuais em curso contra a empresa recuperanda, diante da novação da dívida, independentemente do trânsito em julgado da decisão homologatória do plano de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A homologação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão homologatória para a extinção do cumprimento de sentença”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 49, 59, 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea "g".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/4/2024.